Tribunal: STJ
Processo: 0002362-85.2010.4.05.8103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055515 - CE(2023/0056368-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: DALBA MELO CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANTONIO RICARDO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: BENVINDA CAVALCANTE MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSE EUDES SOARES DE OLIVEIRA - CE003993
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MARCO TEMPORAL. AVALIAÇÃO
JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. REFERÊNCIA PARA ARBITRAMENTO DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
LEI 13.465/2017.
1. Em regra, o marco temporal a ser considerado para fixação do valor
indenizatório na desapropriação é a data da avaliação judicial, realizada pelo perito,
não importando a data da avaliação administrativa ou da imissão na posse. Esse
critério se adequa à regra da contemporaneidade, cuja finalidade é assegurar o justo
preço a ser pago a quem for expropriado.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. No julgamento da ADI
o Supremo Tribunal Federal (STF)
2.332/DF,
declarou a constitucionalidade do
-A,
, do Decreto-
de forma
art. 15
caput
Lei 3.365/1941,
que os juros compensatórios que incidem na ação de desapropriação devem ser de até
6%.
4. O direito ao recebimento dos juros compensatórios surge com a imissão
na posse do ente desapropriante, motivo pelo qual esse direito não pode ser regido
pela
se a imissão na posse e o arbitramento da indenização
Lei 13.465/2017
ocorreram antes da do início da sua vigência.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54872419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: a141abd2-c2bd-40a8-90bf-8ec7a6e6b413

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: a141abd2-c2bd-40a8-90bf-8ec7a6e6b413

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055515 - CE(2023/0056368-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: DALBA MELO CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANTONIO RICARDO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: BENVINDA CAVALCANTE MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSE EUDES SOARES DE OLIVEIRA - CE003993
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MARCO TEMPORAL. AVALIAÇÃO
JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. REFERÊNCIA PARA ARBITRAMENTO DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
LEI 13.465/2017.
1. Em regra, o marco temporal a ser considerado para fixação do valor
indenizatório na desapropriação é a data da avaliação judicial, realizada pelo perito,
não importando a data da avaliação administrativa ou da imissão na posse. Esse
critério se adequa à regra da contemporaneidade, cuja finalidade é assegurar o justo
preço a ser pago a quem for expropriado.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. No julgamento da ADI
o Supremo Tribunal Federal (STF)
2.332/DF,
declarou a constitucionalidade do
-A,
, do Decreto-
de forma
art. 15
caput
Lei 3.365/1941,
que os juros compensatórios que incidem na ação de desapropriação devem ser de até
6%.
4. O direito ao recebimento dos juros compensatórios surge com a imissão
na posse do ente desapropriante, motivo pelo qual esse direito não pode ser regido
pela
se a imissão na posse e o arbitramento da indenização
Lei 13.465/2017
ocorreram antes da do início da sua vigência.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA da decisão em que conheci parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, a ele neguei provimento (fls.
).
1.051/1.066
A parte agravante afirma que a decisão agravada interpretou de forma
inadequada o
do Decreto-
e o
§ 2o, da Lei Complementar
art. 26
Lei 3.365/1941
art. 12,
porque os precedentes utilizados não se ajustariam ao caso concreto.
76/1993,
Defende que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, não dependeria da revisão de fatos e provas
presentes nos autos.
Argumenta que, na análise dos juros compensatórios, não se considerou a
Medida Provisória
e requer a aplicação imediata da
quanto
700/2015,
Lei 13.465/2017
à taxa de 3% e à base de cálculo reduzida, invocando o princípio
e
tempus regit actum
o Tema 1.072 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls.
).
1.104/1.105
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação de desapropriação proposta pelo INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, relativamente a imóvel que
pertencia a DALBA MELO CAVALCANTE e OUTROS, declarado de interesse social
para fins de reforma agrária pelo Decreto Presidencial de 14 de julho de 2009.
A ação julgada parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau foi
parcialmente reformada pelo Tribunal de origem, para reduzir a taxa dos juros
compensatórios para 6%, conforme a ementa a seguir (fls.
):
23/25
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL
PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ACOLHIMENTO DO LAUDO DO
PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE
MERCADO.
PRECEDENTES.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
Trata-se de apelação interposta pelo INCRA contra sentença proferida
pelo Juízo Federal da 22' Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou
procedente em parte a ação de desapropriação, definindo como justo preço
para a indenização do imóvel o valor total de R$ 1.282.519,56, resultante do
laudo do perito judicial, corrigido monetariamente à data da perícia, com
incidência de juros compensatórios, à taxa anual de 12%, sobre a diferença
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na
sentença, contado desde a data da imissão provisória na posse e, ainda,
juros de mora à taxa de 0,5%, sobre a mesma base de cálculo, computados
desde 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, na hipótese de inadimplemento do requisitório.
Embora tenha proferido despachos nestes autos na primeira instância
(fls. 536 e 556), verifico que não tiveram conteúdo decisório, motivo pelo
qual não se encontra configurada a hipótese de impedimento prevista no
II, do CPC.
art. 144,
A justa indenização, no processo expropriatório, deve ser aplicada a
ambas as partes, não devendo o expropriado receber valor inferior ou
superior àquele que lhe é devido (valor de mercado).
De acordo com o laudo do perito judicial, que tinha por objetivo
determinar o valor real de mercado e justo do imóvel rural denominado
"Fazenda Marinheiro e Casa Nova", situado no Município de Crateús, no
Estado do Ceará, o método utilizado para a obtenção do valor do imóvel foi o
Método Comparativo de Dados do Mercado, que traduz as oscilações do
mercado, utilizando a nota agronômica. Quanto ao nível de rigor da
avaliação, esclareceu o perito que foi adotado o nível de rigor II, contido na
NBR 14.653-1 da ABNT, que estabelece precisão no cálculo estatístico do
valor da terra nua, a partir do universo de amostras em número mínimo de 5
observações, tendo sido trabalhado um número superior a esse.
Ressalte-se que, embora o INCRA tenha afumado que a diferença
entre a avaliação pericial e àquela por ele elaborada tenha resultado da não
utilização pelo perito judicial do atributo Benfeitorias, mas apenas dos fatores
Nota Agronômica e Dimensão, o que não atenderia as recomendações da
ABNT, tal argumentação não deve prosperar. Intimado para prestar
esclarecimentos, o perito judicial justifica a metodologia utilizada,
esclarecendo que "para o cálculo das benfeitorias do imóvel avaliado, face
às peculiaridades, com muito critério técnico, o Vistor Oficial pesquisou
preços vigentes do mercado local, regional e tabelas oficiais, aplicando em
seguida o percentual de depreciação, de acordo com o estado de
conservação de cada benfeitoria" e que o procedimento para o cálculo do
valor total do imóvel – VII e o valor da terra nua – VTN, constantes do laudo
pericial, foi adotado com base na Lei n°
Esclareceu, ainda, que o
8.629/93.
imóvel rural em comento ocupa uma área (cartografada) considerável de
2.931,4733 há, por isso obteve o valor de R$ 808.196,66 referente a terra
nua.
Tendo sido o laudo oficial construído com base nas normas da ABNT
14.653-3, utilizando método comparativo de dados de mercado do valor do
imóvel, com a devida homogeneização de dados, bem como em relação às
benfeitorias, não verifico motivo concreto para afastar as conclusões da
avaliação do Vistor Oficial.
Conforme já se pronunciou esta Primeira Turma, o método
comparativo direto de dados de mercado é o mais adequado, uma vez que
traz informações de alienações de imóveis da região, possibilitando a
descoberta do valor venal do bem, sendo exatamente o critério escolhido
pela legislação regente da matéria (PJE 0800056-62.2014.4.05.8203,
Relator Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, unânime,
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

j. nov. 2018). No mesmo sentido: PJE 0800337-66.2015.4.05.8402, Quarta
Turma, Relator Desembargador Federal Rubens Canuto, unânime, j. out.
2018.
Assim, considerando a imparcialidade e a equidistância em relação a
cada uma das partes, deve ser mantida a sentença que adotou como
critério, para fixar a indenização, o laudo do perito judicial. Como ressaltado
na sentença, "as conclusões do perito judicial mostram-se irretocáveis, pois
satisfatoriamente fundamentado e consoante com os entendimentos
jurisprudenciais, tendo sido elaborado de forma objetiva, científica e
equidistante entre as partes".
Quanto aos juros compensatórios (que tem por fim compensar o que o
desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel,
ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem ou, ainda, o que
deixou de lucrar), devem incidir a partir da imissão na posse do imóvel
expropriado, devendo ser rejeitada a alegação do INCRA de serem
indevidos. Conforme orientação do STJ (R Esp.
sujeito ao
1.116.364/PI,
regime dos "recursos repetitivos"), eles são devidos, mesmo quando o valor
da indenização for igual ao da oferta inicial, devendo incidir sobre os 20%
(vinte por cento) que não puderam ser levantados pelo expropriado, sendo
irrelevante a questão de o imóvel ser produtivo ou não (REsp. 1.683.045/DF,
Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017,
DJe
.
19/12/2017)
Quanto ao percentual devido a tal título, o STF, em ,17/05/2018
concluiu o julgamento da ADIN
alterando a decisão liminar
2.332/DF,
proferida em 2001, para entender que é constitucional do percentual de 6%
(seis por cento), previsto no
-A do DL
Assim, os juros
art. 15
3.365/41.
compensatórios são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano
para remuneração dos proprietários pela imissão provisória do entre público
na posse de seu bem.
Em relação aos juros moratórios (que são devidos em razão da mora
do devedor, ou seja, do atraso do pagamento da indenização devida ao
expropriado), são devidos a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
-B do
art. 15
Decreto-Lei n°
com a redação determinada pela Medida Provisória
3.365/41,
n°
Da mesma forma que os juros compensatórios, os
2.183-56/2001.
moratórios incidem apenas sobre o montante que deixou de ser pago
quando da imissão provisória na posse, tendo por base de cálculo a
diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo
(percentual máximo passível de levantamento, nos termos do
§ 2°,
art. 33,
do Decreto-lei n°
) e o valor fixado na sentença a título de
3.365/41
indenização.
Por fim, quanto à cumulação entre os juros compensatórios e os juros,
já decidiu o STJ, no REsp. 1.118.103, julgado em
que os juros
24/02/2010,
moratórios e compensatórios incidem em períodos diferentes: os juros
compensatórios têm aplicação até o trânsito em julgado da sentença,
enquanto os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido não
for pago no prazo constitucional. Assim, é possível a cumulação entre juros
moratórios e compensatórios, tendo o STJ entendimento pacificado de que
"a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei" (
.
Súmula 102/STJ)
Precedente:
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.518.461/SP,
Turma, DJe 05/09/2016.
Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os juros
compensatórios de 12% para 6% ao ano.

Sobre o marco temporal a ser considerado para a fixação do valor
indenizatório, o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(Incra) defende que deveria ser adotado o momento da avaliação administrativa. Sobre
o ponto, confira-se o
, do Decreto-
art. 26, caput
Lei 3.365/1941:
Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da
avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

Confira-se também o
§ 2o, da Lei Complementar
que
art. 12,
76/1993,
dispõe sobre o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para
fins de reforma agrária, como no presente caso:
§ 2o O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data
da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data
de seu efetivo pagamento.

Conforme explicitado na decisão agravada, as turmas que compõem a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o
marco temporal a ser considerado para fixação do valor indenizatório na
desapropriação é a data da avaliação judicial, realizada pelo perito, não importando a
data da avaliação administrativa ou a da imissão na posse.
Esse critério se adequa à regra da contemporaneidade, cuja finalidade é
assegurar o justo preço a ser pago a quem for expropriado. Essa regra pode ser
afastada quando presentes os seguintes requisitos: (1) decurso de longo período de
tempo entre o ajuizamento da ação desapropriatória e a realização da perícia; e (2)
caracterização de enriquecimento ilícito da parte expropriada, seja pela exacerbada
valorização do imóvel, seja pelo reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que o
laudo pericial foi elaborado de maneira defeituosa.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS. JUSTA INDENIZAÇÃO.
VALOR CONTEMPORÂNEO. ADOÇÃO DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
TRANSFERÊNCIA
DA
PROPRIEDADE.
APLICAÇÃO
DE
LEI
SUPERVENIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

2. Nos termos do contido no
do Decreto-
o
art. 26
lei n. 3.365/1941,
valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel,
tomando-se por referência o laudo adotado pelo juiz para a fixação do
justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da
.
avaliação administrativa
3. Em casos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a
mitigação dessa regra geral, quando houver um lapso temporal grande entre
a imissão na posse e a avaliação oficial
uma valorização exagerada do
e/ou
imóvel, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio, a ponto de destruir o
conceito de justa indenização.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou a realização de
nova perícia, por entender que o laudo confeccionado em primeira instância
ignorou as particularidades dos imóveis, avaliando apenas a terra nua e,
aplicação da teoria da causa madura, adotou o segundo laudo pericial,
reputando-o mais adequado para refletir o valor contemporâneo das
propriedades.
5. Apesar de ter reconhecido o lapso temporal significativo entre a
imissão provisória na posse dos imóveis e a realização da segunda perícia,
a Corte a quo concluiu que o caso não se enquadra em nenhuma
excepcionalidade para justificar a mitigação da regra fixada no
do
art. 26
Decreto-lei n. 3.365/1941.
6. O Tribunal de origem considerou correta a adoção do valor de
mercado vigente à época da segunda perícia judicial, destacando que a
demora na produção da prova, em segunda instância, decorreu de conduta
do próprio expropriante, bem como a inexistência de elementos que
comprovassem eventual valorização exacerbada dos imóveis.
[...]
11. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.802.284/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem
20/10/2025,
27/10/2025,
destaque no original.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA
PELO MUNICÍPIO DE CAMPO
CONTINUAÇÃO DA
GRANDE/MS.
EXECUÇÃO DO PROJETO MACROANEL RODOVIÁRIO SETOR NORTE.
AVALIAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PREÇO
INSUFICIENTE.
JUSTA
INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
MANTIDA.
PREÇO
INDENIZATÓRIO.
CONTEMPORANEIDADE
AO
LAUDO
ADMINISTRATIVO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. PREDICADO DA
CONTEMPORANEIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO.
MOMENTO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO PERITO.
I - Trata-se, na origem, de ação de desapropriação promovida por
municipalidade para execução do Projeto Macroanel Rodoviário Setor Norte
2a Etapa - Campo
- 2o Trecho de Execução BR
a BR
Grande/MS
262/MS
163/MS.
II - Ação julgada procedente na primeira instância, decisão mantida,
em grau recursal, pelo Tribunal de Justiça Estadual, alterado tão-somente o
percentual de juros compensatórios para 6%.
III - Descabida a alegação recursal de que se deve adotar o laudo
administrativo para apuração do valor justo da desapropriação, na
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

medida em que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, de que o predicado da
contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar
.
o momento da avaliação judicial do perito judicial
IV - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.999.074/MS,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
14/2/2023,
16/2/2023,

A decisão monocrática merece ser mantida quanto ao ponto.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte a
respeito ao laudo pericial (fls.
):
18/19
De acordo com o laudo pericial (fls.
), que tinha por objetivo
620/664
determinar o valor real de mercado e justo do imóvel rural denominado
"Fazenda Marinheiro e Casa Nova", situado no Município de Crateús, no
Estado do Ceará, o método utilizado para a obtenção do valor do imóvel foi o
Método Comparativo de Dados do Mercado, que traduz as oscilações do
mercado, utilizando a nota agronômica.
Quanto ao nível de rigor da avaliação, esclareceu o perito que foi
adotado o nível de rigor II, contido na NBR 14.653-1 da ABNT, que
estabelece precisão no cálculo estatístico do valor da terra nua, a partir do
universo de amostras em número mínimo de 5 observações, tendo sido
trabalhado um número superior a esse.
Ressalte-se que, embora o INCRA tenha afirmado que a diferença
entre a avaliação pericial e àquela por ele elaborada tenha resultado da não
utilização pelo perito judicial do atributo Benfeitorias, mas apenas dos fatores
Nota Agronômica e Dimensão, o que não atenderia as recomendações da
ABNT, tal argumentação não deve prosperar.
Intimado para prestar esclarecimentos, o perito judicial justifica a
metodologia utilizada, esclarecendo que "para o cálculo das benfeitorias do
imóvel avaliado, face às peculiaridades, com muito critério técnico, o Vistor
Oficial pesquisou preços vigentes do mercado local, regional e tabelas
oficiais, aplicando em seguida o percentual de depreciação, de acordo com o
estado de conservação de cada benfeitoria" e que o procedimento para o
cálculo do valor total do imóvel – VTI e o valor da terra nua – VTN,
constantes do laudo pericial, foi adotado com base na Lei n° 8.629/93.
Esclareceu, ainda, que o imóvel rural em comento ocupa uma área
(cartografada) considerável de 2.931,4733 há, por isso obteve o valor de R$
808.196,66 referente a terra nua.
Assim, tendo sido o laudo oficial construído com base nas normas da
ABNT 14.653-3, utilizando método comparativo de dados de mercado do
valor do imóvel, com a devida homogeneização de dados, bem como em
relação às benfeitorias, não verifico motivo concreto para afastar as
conclusões da avaliação do Vistor Oficial.
Conforme já se pronunciou esta Primeira Turma, o método
comparativo direto de dados de mercado é o mais adequado, uma vez que
traz informações de alienações de imóveis da região, possibilitando a
descoberta do valor venal do bem, sendo exatamente o critério escolhido
pela legislação regente da matéria (PJE 0800056-62.2014.4.05.8203,
Relator Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, unânime,
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

j. nov. 2018). No mesmo sentido: PJE 0800337-66.2015.4.05.8402, Quarta
Turma, Relator Desembargador Federal Rubens Canuto, unânime, j. out.
2018).
Assim, considerando a imparcialidade e a equidistância em relação a
cada uma das partes, deve ser mantida a sentença que adotou como
critério, para fixar a indenização, o laudo do perito judicial.

No acórdão recorrido foram delimitados os critérios utilizados pelo perito
judicial para fixar a indenização, atestando-se a idoneidade de sua adoção como
referência para o valor da indenização.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Sobre os juros compensatórios, no julgamento da ADI
o Supremo
2.332/DF,
Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do
-A,
, do Decreto-
art. 15
caput
de forma que os juros compensatórios que incidem na ação de
Lei 3.365/1941,
desapropriação devem ser de até 6%.
Em razão desse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revisou a
sua jurisprudência, dando ensejo ao precedente qualificado da Pet. 12.344/DF.
Por oportuno, cito a ementa do precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
AÇÕES
EXPROPRIATÓRIAS.
DECRETO-
ARTS. 15-A E 15-B. ADI
PROPOSTA DE
LEI N. 3.365/1945,
2.332/STF.
REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA
JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA
CARÁTER
26/2016.
ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E
SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE.
MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE
NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD
ULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados
possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento
nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade
de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no
julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete
unicamente à Corte Suprema.
2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e
enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF
na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.
3. No período anterior à Emenda Regimental
(DJe
26/2016
15/12/2016)
, as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor
estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por
unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade
jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados
para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio
decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou
qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese
incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa
destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.
4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo
Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de
tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com
caráter condicional.
5. Cancelamento da
("Nas ações de desapropriação,
Súmula 408/STJ
os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de
devem ser fixados em 6% ao ano até
e, a partir de
11/06/1997,
13/09/2001
então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal
Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva
dispondo sobre a mesma questão (Tese
). Providência de
126/STJ
simplificação da prestação jurisdicional.
6. Adequação da Tese
("Nas ações de desapropriação, os
126/STJ
juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de
devem ser fixados em 6% ao ano até
e, a partir de
11/06/1997,
13/09/2001
então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal
Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na
desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à
publicação da MP
". Falece competência a esta Corte para discutir
1577/97.
acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação
da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.
7. Manutenção da Tese
("O valor dos honorários advocatícios
184/STJ
em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo
27, § 1o, do Decreto-
qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença
lei 3.365/41
entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta
judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre
interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma
expropriatória ante o Código de Processo Civil.
8. Adequação da Tese
("A eventual improdutividade do imóvel
280/STJ
não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o
que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a
expectativa de renda, considerando a possibilidade de o imóvel ser
aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser
vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até
26.9.99, data anterior à publicação da MP
são devidos juros
1901-30/99,
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também
aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-
se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente
existente.
9. Adequação da Tese
("São indevidos juros compensatórios
281/STJ
quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de
exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações
legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a
propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP
são
1901-30/99,
indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível
de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em
decorrência de limitações legais ou fáticas.". De igual modo, mantém-se a
jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do
mérito da ADI 2.332.
10. Adequação da Tese
("Para aferir a incidência dos juros
282/STJ
compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do
tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses
juros. As restrições contidas nos §§ 1o e 2o do
-A, inseridas pelas MPs
art. 15
n.
e
e reedições, as quais vedam a incidência de
1.901-30/99
2.027-38/00
juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão
somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação:
"i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP
exige-se a
1901-30/99,
prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros
compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-
; e ii) Desde
Lei 3365/41)
5.5.2000, data de publicação da MP
veda-se a incidência dos
2027-38/00,
juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do
Decreto-
.". Dispõe-se sobre a validade das normas
Lei 3365/41)
supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos
efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da
nova tese proposta adiante.
11. Cancelamento da Tese
("Para aferir a incidência dos juros
283/STJ
compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do
tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses
juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI
(DJU de
2.332/DF
13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-
A do Decreto-
até que haja o julgamento de mérito da
lei n. 3.365/41
demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo
de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar
anteriormente deferida.
12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da
medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta
revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de
provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de
constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o
percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a
interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados
repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.
14. Edição de nova tese: "As Súmulas
(Em desapropriação,
12/STJ
são cumuláveis juros compensatórios e moratórios),
(Os juros
70/STJ
moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

em julgado da sentença) e
(A incidência dos juros moratórios sobre
102/STJ
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado
em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data
anterior à vigência da MP 1.997-34.". Explicita-se simultaneamente a
validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação
pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais,
consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por
esta Corte.
15. Manutenção da
("Os honorários de advogado em
Súmula 141/STJ
desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização
e a oferta, corrigidas monetariamente.").
16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos
da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga,
prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país.
Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as
revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por
ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de
seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do
julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente
concedida.
17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.
(Pet n.
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
12.344/DF,
julgado em
DJe de
)
28/10/2020,
13/11/2020.

Dessa forma, as controvérsias da demanda em exame devem estar
alinhadas às teses fixadas na Pet. 12.344/STJ.
Conforme declarado na decisão agravada, o Tribunal de origem determinou
a aplicação do índice de 6% para os juros compensatórios, com base no julgamento da
ADI
(fl. 19):
2.332/DF
Quanto ao percentual devido a tal título, o STF, em ,17/05/2018
concluiu o julgamento da ADIN
alterando a decisão liminar
2.332/DF,
proferida em 2001, para entender que é constitucional do percentual de 6%
(seis por cento), previsto no
-A do DL
Assim, os juros
art. 15
3.365/41.
compensatórios são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano
para remuneração dos proprietários pela imissão provisória do entre público
na posse de seu bem.
Assim, merece reforma a sentença na parte em que fixa tais juros em
12% (doze por cento) ao ano.

Diante da consonância do acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
5a REGIÃO com os precedentes qualificados do STF e do STJ, a decisão agravada
merece ser mantida.
Por fim, a
acrescentou o § 9o ao
o da
Lei 13.465/2017
art. 5
Lei 8.629/1993,
com a seguinte redação:
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

Art. 5o A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural
que não cumpra sua função social, importa prévia e justa indenização em
títulos da dívida agrária.
[...]
§ 9.o Se houver imissão prévia na posse e, posteriormente, for
verificada divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem
fixado na sentença definitiva, expressos em termos reais, sobre a diferença
eventualmente apurada incidirão juros compensatórios a contar da imissão
de posse, em percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida
agrária depositados como oferta inicial para a terra nua, vedado o cálculo de
juros compostos.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o direito ao recebimento dos
juros compensatórios surge com a imissão na posse do ente desapropriante, momento
em que quem foi expropriado não usufruirá mais daquele imóvel.
No presente caso, a sentença (fls.
) data de
enquanto a
90/103
19/6/2017,
teve sua primeira publicação oficial em
Dessa maneira, a
Lei 13.465/2017
12/7/2017.
imissão na posse e o arbitramento da indenização ocorreram antes do início da
vigência da
motivo pelo qual o direito aos juros compensatórios não
Lei 13.465/2017,
pode ser regido por ela.
Nesse mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI. INDENIZAÇÃO DA ÁREA MEDIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO E OFERTA INICIAL.
REVISÃO DE PROVAS.
1. O
o, § 9.o, da
introduzido pela Lei 13.465, de
art. 5.
Lei 8.629/1993,
11.07.2017, não regula a base de cálculo de juros compensatórios das
ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma
agrária quando a imissão na posse e o arbitramento da indenização em
.
valor superior ao da oferta ocorrerem antes da sua vigência
2. A indenização é devida pela área efetivamente desapropriada ainda
que não corresponda à registrada em cartório, hipótese em que o excedente
fica depositado em juízo em observância ao
do Decreto-
art. 34
Lei 3.365/1941.
3. Havendo indenização superior à oferta inicial os honorários
advocatícios sucumbenciais observam o teor do
§ 1.o, do Decreto-
art. 27,
e da ADI
não havendo espaço para a estipulação
Lei 3.365/1941,
2.332/DF,
por juízo de equidade.
4. O recurso especial não é conhecido quando a confirmação da tese
demandar a revisão do acervo probatório (
.
Súmula 07/STJ)
5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.058.315/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
22/8/2023,
28/8/2023,
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

É o voto.
Documento eletrônico VDA54285366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 1a49eea7-e9d5-4a16-8516-eeb799fdfd90

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.055.515 / CE
Número Registro: 2023/0056368-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023628520104058103 23628520104058103
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
RECORRIDO
: DALBA MELO CAVALCANTE
RECORRIDO
: ANTONIO RICARDO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: BENVINDA CAVALCANTE MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSE EUDES SOARES DE OLIVEIRA - CE003993
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: DALBA MELO CAVALCANTE
AGRAVADO
: ANTONIO RICARDO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: BENVINDA CAVALCANTE MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSE EUDES SOARES DE OLIVEIRA - CE003993
Documento eletrônico VDA54844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 7e9a01f5-7808-4b1c-a11c-4bb705bf2023

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 7e9a01f5-7808-4b1c-a11c-4bb705bf2023